Tribunal: TJBA
Processo: 8006317-91.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006317-91.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIVONE CARVALHO RIOS

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, SAMYR DE OLIVEIRA GALINDO

AGRAVADO: REGINALDO SOUZA DA SILVA - CONSTRUCOES - ME

Advogado(s)
:
CLEA PATRICIA LINS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO. DEFESA HETEROTÓPICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE EM OUTRO JUÍZO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL COM PENHORA DE BENS. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão da execução por ação autônoma é medida excepcional, cabível diante de prejudicialidade externa e risco de dano grave (art. 995, parágrafo único, CPC).

2. Comprovados o fumus boni iuris (descumprimento contratual) e o periculum in mora (penhora em crédito controvertido), justifica-se a tutela recursal.

3. Recurso provido para suspender a execução do proc. nº 0004258-36.2016.8.05.0080 até o julgamento da ação principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8006317-91.2022.8.05.0000,
em que figuram como agravante
MARIVONE CARVALHO RIOS
e como agravado
REGINALDO SOUZA DA SILVA - CONSTRUÇÕES - ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a suspensão da execução em curso no processo nº 0004258-36.2016.8.05.0080, até julgamento definitivo da ação principal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .